Tribunal: TJES
Processo: 0015979-77.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015979-77.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR COUTINHO e outros (63)

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. LEI INSTITUIDORA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO OU INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM. PROCESSO EXTINTO PARCIALMENTE E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidores públicos municipais (Guardas Civis e Agentes de Trânsito) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento e incorporação da Gratificação Especial por Atividade de Risco, suprimida pela Administração após a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal instituidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de litispendência em relação a parte dos apelantes que ajuizaram demanda idêntica anteriormente; (ii) definir se a modulação de efeitos (
ex nunc
) em Ação Direta de Inconstitucionalidade garante o direito à manutenção futura e incorporação de gratificação cuja base normativa foi declarada inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução de ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, configura litispendência, o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito em relação aos litisconsortes repetidos.

A declaração de inconstitucionalidade da norma que instituía a gratificação remove do ordenamento jurídico o fundamento de validade para a concessão da vantagem, impedindo sua perpetuação.

A modulação de efeitos (eficácia
ex nunc
) atribuída à declaração de inconstitucionalidade visa proteger a segurança jurídica dos atos já consolidados e impedir a devolução de valores recebidos de boa-fé, mas não tem o condão de validar a aquisição de direitos futuros ou permitir a incorporação de verba ilegal.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos e a estabilidade financeira pressupõem a licitude da aquisição do direito, não servindo de escudo para a manutenção de parcelas remuneratórias fundadas em leis inconstitucionais, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A prática administrativa reiterada ou o decurso do tempo não geram direito adquirido ao recebimento de verbas concedidas à margem da legalidade estrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito parcialmente (quanto aos apelantes litispendentes) e recurso desprovido quanto aos demais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por GILMAR COUTINHO E OUTROS (+ 65) em face da r. sentença (Id. 16288737) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, julgou improcedentes os pedidos autorais de restabelecimento e incorporação da Gratificação Especial por Atividade de Risco.

Na origem, os autores, servidores públicos municipais (Guardas Civis Municipais/Agentes de Trânsito), alegaram a supressão indevida da referida gratificação (paga no percentual de 100%), postulando sua manutenção sob o fundamento da irredutibilidade de vencimentos, direito adquirido e segurança jurídica.

Irresignados com a sentença de improcedência, os apelantes sustentam, em síntese: (i) que a gratificação possui natureza vencimental e foi recebida de boa-fé por longo período; (ii) que a declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora no julgamento da ADI nº 0005339-82.2016.8.08.0000 teve efeitos modulados (ex nunc), o que, na visão deles, garantiria a continuidade do pagamento para os servidores antigos; (iii) a necessidade de preservação da estabilidade financeira.

DA PRELIMINAR EX OFFICIO DE LITISPENDÊNCIA COM RELAÇÃO AOS APELANTES GILMAR COUTINHO, ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO JÚNIOR, MARCUS VINÍCIUS COELHO E MÁRCIO ANTÔNIO MAGALHÃES

Antes de adentrar no mérito recursal, suscito, de ofício, preliminar de litispendência em relação aos apelantes
GILMAR COUTINHO, ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO JÚNIOR, MARCUS VINÍCIUS COELHO e MÁRCIO ANTÔNIO MAGALHÃES
.

Conforme determina o art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ainda em curso, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido.

No caso em apreço, mediante consulta ao sistema processual e análise dos documentos acostados, verifica-se que os referidos servidores já figuram como autores na
Ação Ordinária nº 0019611-48.2016.8.08.0011
, ajuizada em
19/12/2016
(momento anterior à propositura desta demanda, ocorrida em 24/11/2017), na qual litigam contra o mesmo réu (Município de Cachoeiro de Itapemirim), invocando a mesma causa de pedir (supressão/não pagamento da gratificação de atividade de risco, além da gratificação de produtividade) e formulando idênticos pedidos de incorporação e pagamento retroativo.

Sendo a presente demanda repetição parcial daquela, impõe-se o reconhecimento do fenômeno da litispendência quanto aos mencionados litisconsortes, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito no que lhes concerne, prosseguindo-se a análise do apelo exclusivamente em relação aos demais recorrentes que não integram a lide pretérita.

Forte nessas razões,
SUSCITO E ACOLHO A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
para
JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC,
exclusivamente
em relação aos apelantes
GILMAR COUTINHO, ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO JÚNIOR, MARCUS VINÍCIUS COELHO e MÁRCIO ANTÔNIO MAGALHÃES
, restando prejudicada a análise de suas razões recursais.

Ultrapassada a questão prefacial, passo ao exame do mérito em relação aos demais apelantes.

Registra-se, inicialmente, que a sentença hostilizada fundamentou a improcedência dos pedidos autorais na impossibilidade de se perpetuar o pagamento de vantagens pecuniárias cuja base normativa foi expurgada do ordenamento jurídico por vício de inconstitucionalidade material, considerando que o Tribunal Pleno deste Egrégio Sodalício, no julgamento da ADI nº 0005339-82.2016.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, declarou a inconstitucionalidade do art. 42, parágrafo único, da Lei Municipal nº 6.450/2010 (com redação dada pela Lei nº 7.182/2015), que instituía a Gratificação por Atividade de Risco no percentual de 100% (cem por cento).

Oportuno registrar que a matéria em apreço já foi analisada por esta Egrégia Segunda Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível n° 0019611-48.2016.8.08.0011, também de minha relatoria.

Naquela oportunidade, este Órgão Colegiado negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença
a quo
, sendo inafastável, decerto, adotar idêntica conclusão no caso vertente.

Desse modo, registro incabível o reconhecimento da natureza vencimental da gratificação especial (atividade de risco).

O MM. Juiz de 1º Grau o rejeitou sob o fundamento precípuo de que:

“(...) devem ser distinguidas as situações jurídicas dos autores, agentes de trânsito deste Município, com o caso dos auditores fiscais, tendo em vista que A ADI relativa a estes últimos foi julgada
improcedente
e, em contrapartida, a ADI n. 0005339-82.2016.8.08.0000, relativa aos AA.,
foi julgada procedente
, tendo o Eg. Tribunal de Justiça deste Estado
declarado a inconstitucionalidade do art. 42, parágrafo único da Lei Municipal n. 6.450, de 2010, com a redação conferida pela Lei Municipal n. 7.182, de 2015
.

Com essa declaração perdeu vigor,
completamente
e
com efeito
ex-tunc
, o preceito que concedia, em caráter permanente, a gratificação especial por atividade de risco aos cargos da Guarda Municipal e Agentes de Trânsito, no índice de 100% (cem por cento) do vencimento e mantinha a vantagem prevista no art. 4º,
caput
, da Lei Municipal n. 5.126/2001, regulamentada pelos Decretos Municipais n. 13.532/2001 e n. 14.580/2013.

Ademais, a indigitada declaração ocasionou a
derrogação
dos Decretos Municipais n. 13.532/2001 e n. 14.580/2003, dada a relação de dependência aos preceitos impugnados no art. 4º, da Lei Municipal n. 5.126/2001, que servia de fundamento de validade para aqueles atos.

Todo o objeto desta Ação atinente à atividade de risco está prejudicado dada a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Eg. Tribunal de Justiça, na ADI n. 0005339-82.2016.8.08.0000 relativa à gratificação por essa atividade
.

É evidente que
se o Juízo reconhecesse obrigação do erário de incorporar os valores pagos a título da gratificação pleiteada, o reconhecimento conflitaria com a coisa julgada material constituída pelo julgado da ADI.

Ora, declarada a inconstitucionalidade do preceito legal que garantia o pagamento da atividade de risco na ordem de 100% (cem por cento), com o trânsito em julgado dessa declaração,
dito preceito perdeu a força vinculante
, dada a nulidade do seu comando, tudo com efeitos
erga omnes
e
ex tunc
, de modo que não importa o fato de os AA. não terem integrado a relação processual da Demanda de controle abstrato.

De observar que os AA. da presente Ação Ordinária
reconhecem que a gratificação de atividade de risco que recebiam é a mesma cuja inconstitucionalidade foi declarada
.

O entendimento de que o fato da gratificação especial (atividade de risco) ter sido paga durante anos, dissimulando vencimento, ocasionaria a impossibilidade de cortá-la, sofre as objeções relativas ao enunciado da Súmula 473, do STF que dispõe que “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”, e a de que o princípio da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público pressupõe a licitude da aquisição do direito à rubrica sob supressão. Ademais,
não tenho como reconhecer a licitude da previsão da gratificação especial, dado que a 2ª Instância proclamou a inconstitucionalidade da rubrica; um reconhecimento desse conflitaria -- repito -- com a coisa julgada material.
(...)”.

Embora reconheça que assiste razão aos apelantes quanto aos efeitos
ex nunc
da declaração de inconstitucionalidade na ADI n° 0005339-82.2016.8.08.0000, esse fato,
per si
, não tem o condão de infirmar a conclusão exarada no r. julgado vergastado.

Isso porque, ainda que meramente prospectivos os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas que autorizavam e regulamentavam o pagamento da gratificação especial (atividade de risco), essa circunstância, na verdade, apenas resguarda os atos jurídicos já consolidados até então, impedindo, por exemplo, o eventual procedimento de reposição estatutária dos valores recebidos pelos servidores das gratificações pagas ainda sob a égide das normas que vieram a ser reconhecidas por inconstitucionais.

Decerto, no caso vertente, a modulação de efeitos na referida ADI, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, apenas e tão-somente preservou os direitos adquiridos até o reconhecimento do vício que inquina as normas que lhe serviram de amparo, a saber, a data do trânsito em julgado do v. acórdão, qual seja, 17/12/2019.

Desse modo, a atribuição de efeitos
ex nunc
ao referido julgado garante que os servidores não serão instados a devolver os valores recebidos sob a rubrica da gratificação especial (atividade de risco), não sendo cabível, por outro lado, reconhecer a natureza vencimental dessa verba, nem tampouco a incorporação da vantagem aos seus vencimentos, já que remanescente o seu caráter manifestamente ilegal.

Em outras palavras, não há como concluir, como pretendem fazer crer os apelantes, que os efeitos prospectivos lá mencionados preservam não só os atos já praticados, mas também se prestam a assegurar a aquisição de direitos cujo fundamento é a norma agora expurgada do ordenamento jurídico.

Muito embora os efeitos prospectivos validem os atos já praticados e os efeitos já produzidos até a declaração de inconstitucionalidade, permanece o caráter ilegal das parcelas, que impede a produção dos efeitos pretendidos pelos recorrentes, tais como a incorporação da gratificação aos seus vencimentos.

Cumpre notar que, mesmo que fosse possível identificar que a Administração Municipal tenha usado o termo “gratificações” para, de forma, digamos, disfarçada, majorar vencimentos, considerando o trânsito em julgado das aludidas ADIs - e independentemente dos efeitos (
ex nunc
ou
ex tunc
) que lhes foram atribuídos - a questão, doravante, deve ser resolvida pela via legislativa adequada, e não nesta seara judicial.

Isso porque, diferentemente do que ocorre no âmbito privado — onde tudo que não for proibido é permitido —, em se tratando de atos administrativos,
só é permitido o que estiver expressamente autorizado por lei
.

E, no contexto da
concessão de vantagens, gratificações, direitos e benefícios a servidores públicos
, o princípio da legalidade exige que
qualquer pagamento esteja assentado em norma legal vigente e legítima
, que defina com clareza e
com respaldo na realidade fática
,
os critérios objetivos de concessão, o destinatário, a natureza da verba e a sua finalidade
.

Assim,
a mera prática administrativa reiterada ou o decurso do tempo não geram direito adquirido a pagamentos indevidos
, pois a habitualidade não tem o condão de legitimar o que é ilegal.

Desse modo, mesmo quando há pagamento por longos períodos, como sói acontecer no caso vertente,
o caráter antijurídico do ato administrativo impede sua convalidação
, tendo a jurisprudência do STF e do STJ reforçado que
não há direito adquirido ao recebimento de verbas concedidas à margem da legalidade
.

Nesse ponto, registre-se que todas as normas municipais mencionadas pelos recorrentes na petição inicial para embasar o seu pleito e que de fato embasaram a concessão da gratificação na forma postulada, foram objeto de declaração de inconstitucionalidade.

As demais normas citadas configuram-se como dispositivos de caráter geral, que não instituem diretamente as gratificações em questão, mas tão-somente regulamentam sua aplicação ou estabelecem critérios para sua concessão, estando, portanto, subordinadas às leis principais declaradas inconstitucionais.

Nesse contexto, a declaração de inconstitucionalidade das leis instituidoras da gratificação ora postulada acarreta, inexoravelmente, a inaplicabilidade das normas regulamentadoras, as quais não possuem autonomia para subsistir isoladamente no ordenamento jurídico municipal, por ausência de fundamento de validade.

Por tal motivo, o princípio da irredutibilidade de vencimentos não constitui óbice à supressão de parcelas remuneratórias cuja ilegalidade ou inconstitucionalidade tenham sido reconhecidas pelo Poder Judiciário.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido, conforme se extrai das seguinte ementas de julgados,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE CONTEÚDO GENÉRICO PARA INTERFERIR NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. EMPREGADO PÚBLICO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA.
SUPRESSÃO DE VERBA CONSIDERADA ILEGAL. INFRINGÊNCIA À GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF, RE 597734 AgR, Min. Rel. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 19.8.2014, DIVULG 1º.9.2014 PUBLIC 2.9.2014).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO.
PARCELA REMUNERATÓRIA DEVIDA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTENSÃO A SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL POR SIMPLES RESOLUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. POSTERIOR SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA AFASTADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Diante do caráter infringente dos aclaratórios, recebo-os como agravo regimental. 2. Mandado de segurança impetrado por servidor público aposentado da Câmara Municipal de São Paulo, visando à manutenção do pagamento de parcela remuneratória a título de "verba honorária", incluída em seus proventos por força da Resolução n. 8/95, da Câmara Municipal, e posteriormente suprimida pela Lei Municipal n. 13.576/2003. 3. Iniciado o pagamento da parcela remuneratória a partir de 15/5/95, teria a Administração o prazo decadencial de dez anos para rever seu ato, contados a partir da vigência da Lei Estadual n. 10.177/98. 4. Ainda que fosse aplicável o prazo decadencial quinquenal previsto na Lei n. 9.784/99, prevalece nesta Corte a orientação de que, antes da sua vigência, em razão da ausência de previsão legal, não havia prazo decadencial para a Administração rever seus atos. 5. O princípio da irredutibilidade vencimental, previsto no art. 37, XV, da CF/88, não alberga a pretensão de se manter o pagamento de verba remuneratória considerada ilegal ou inconstitucional. 6. A extensão da parcela remuneratória - instituída em favor dos ocupantes dos cargos de Procurador do Quadro Geral do Pessoal da Prefeitura do Município de São Paulo - a servidores da Câmara Municipal atenta contra o art. 37, XIII, da Constituição Federal, que veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, além de afrontar o princípio da legalidade estrita.
7. Possibilidade de supressão de vantagens ilegais, por intermédio de lei ou pela própria Administração, sem que haja ofensa ao princípio do direito adquirido e à garantia da irredutibilidade de vencimentos.
Precedentes. 8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental não provido. (STJ, EDcl no RMS n. 20.621/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.12.2014, DJe de 4.2.2015.)

Desaparecendo a base legal em que se apoiava, não que há se falar, no caso em questão, em incorporação da vantagem advinda de lei municipal declarada inconstitucional.

Por conseguinte, não se sustenta a pretensão dos apelantes de manutenção ou incorporação da gratificação especial (atividade de risco) aos seus vencimentos mesmo após o trânsito em julgado da ADI que declarou inconstitucionais os dispositivos legais que a instituíram, mesmo que tendo havido modulação dos efeitos para conferir eficácia
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade.

Oportuno registrar, ainda, que não viceja a alegação dos apelantes no sentido de que este Egrégio Sodalício já reconheceu o caráter vencimental de gratificações em outros casos similares, haja vista que os julgados invocados dizem respeito a outras categorias profissionais e/ou servidores vinculados a outros entes da federação, ou seja, trata-se de pessoas submetidas a estatutos jurídicos diferentes e, portanto, não podem ser consideradas para solução da questão debatida nestes autos.

A jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona quanto à impossibilidade de invocação dos princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos como escudo para a manutenção de situações jurídicas fundadas em atos normativos cuja inconstitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto: 1) ACOLHO A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação aos apelantes Gilmar Coutinho, Antônio Carlos Ribeiro Júnior, Marcus Vinícius Coelho e Márcio Antônio Magalhães; 2) Quanto aos demais, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)